Tribunal: TJDFT
Processo: 0720885-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TERCEIRO INTERESSADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARTIGO 674 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DELIMITADA NO JULGADO COMO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por terceira interessada em execução fiscal, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de pedido deduzido por simples petição, em razão da inadequação da via eleita, assentando ser indispensável o manejo de embargos de terceiro para discussão da constrição judicial.

II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição intercorrente alegada pela embargante, sob o argumento de tratar-se de matéria de ordem pública, bem como a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para obter pronunciamento expresso sobre o tema e, em última análise, a extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado delimitou, de forma clara e suficiente, que a controvérsia cingia-se à adequação da via processual eleita pela terceira interessada para impugnar a constrição judicial, concluindo pela necessidade de ajuizamento de embargos de terceiro, em razão de expressa previsão legal no art. 674 do CPC, configurando erro grosseiro a mera petição nos autos executivos.
5.A alegada prescrição intercorrente, embora seja matéria de ordem pública, não afasta a exigência de observância da via própria prevista em lei, nem impõe ao órgão julgador o dever de apreciar tese que extrapola o objeto definido no acórdão embargado, especialmente quando a decisão se limita a não conhecer do pedido por inadequação da via eleita.
6.Ausente omissão, contradição ou obscuridade, e pretendendo a parte apenas ampliar o alcance do julgado para ver reconhecida a prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal, revela-se imprópria a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “A inexistência de apreciação de tese de mérito que pressupõe utilização de via processual diversa da eleita — no caso, prescrição intercorrente arguida por terceiro em simples petição nos autos executivos, quando a lei exige embargos de terceiro (art. 674 do CPC) — não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração, porquanto o acórdão que se limita a reconhecer a inadequação da via eleita esgota, de forma suficiente, o dever de fundamentação.”